Tribunal: TJMT
Processo: 0021360-56.2010.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021360-56.2010.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), EXPRESSO GARCA BRANCA LTDA - CNPJ: 15.045.768/0001-59 (EMBARGADO), P. J. C. D. M. - CPF: 111.157.051-56 (EMBARGADO), VALDIR JOSE PACHECO - CPF: 111.134.991-68 (EMBARGADO), AUGUSTO ALVES PINTO - CPF: 278.254.348-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL POSTERIOR. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal.

2. O embargante sustenta omissão quanto à análise da citação por edital ocorrida em 2019, alegando que ato interromperia o prazo prescricional, bem como ausência de inércia da Fazenda Pública, imputando as paralisações ao Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à alegação de interrupção da prescrição intercorrente pela citação por edital em 2019, bem como se é aplicável a Súmula 106 do STJ, diante da suposta ausência de inércia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação por edital realizada em 2019 não impede o reconhecimento da prescrição, pois à época o crédito tributário já se encontrava prescrito, tendo transcorrido mais de seis anos desde o despacho inicial.

5. Houve inércia da exequente, que deixou de adotar diligências úteis por período superior ao prazo prescricional, caracterizando a prescrição intercorrente.

6. A aplicação da Súmula 106 do STJ foi afastada, por se verificar culpa concorrente entre a Fazenda Pública e o Judiciário, circunstância destacada no acórdão impugnado.

7. Não se constata omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que enfrentou os argumentos relevantes de forma fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A citação por edital posterior à consumação do prazo prescricional não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. A omissão alegada não se configura quando a decisão embargada analisa os fundamentos jurídicos pertinentes de maneira fundamentada. 3. A aplicação da Súmula 106 do STJ é afastada quando se verifica culpa concorrente entre o Judiciário e a parte exequente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 28.03.2022, DJe 11.04.2022; TJMT, EDcl no AI 1015931-77.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.04.2024, DJE 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, em Apelação Cível, negou provimento ao recurso e manteve a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente em Execução Fiscal ajuizada em 29/09/2010.

O Embargante alega omissão no acórdão, sustentando que não foi observado que houve citação por edital em 2019, o que teria interrompido o prazo prescricional.

Aduz, ainda, que não houve inércia da Fazenda Pública durante a tramitação do processo, imputando as paralisações processuais ao Poder Judiciário.

Ao fim, requer o acolhimento dos embargos, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, pela rejeição dos embargos (Id. 274945864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração têm o escopo de suprir eventuais omissões e sanar contradições, obscuridades ou erros materiais identificados em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O embargante alega omissão, sob o argumento de que não se considerou a citação por edital realizada em 2019, a qual, segundo sustenta, teria interrompido o prazo prescricional. Afirma, ainda, que não houve inércia da Fazenda Pública durante a tramitação do feito, atribuindo as paralisações processuais a atos do Poder Judiciário.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado embargante em 29/09/2010, extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O acórdão embargado manteve a sentença ante a consumação da prescrição intercorrente e afastou a aplicação da Súmula 106 do STJ, diante da constatação de culpa concorrente com o Judiciário.

No caso, a citação por edital realizada em 2019 não foi hábil a interromper o curso da prescrição intercorrente, pois, quando efetivada, o crédito tributário já havia sido atingido pela prescrição, uma vez que, entre o despacho inicial — que também a interrompe — proferido em 2012, e a citação em 2019, transcorreram mais de seis anos (1 ano de suspensão e 5 anos de prescrição intercorrente).

Ademais, restou evidenciada a inércia da exequente, que deixou transcorrer lapsos temporais significativos sem promover qualquer diligência útil ao andamento da execução.

Embora o embargante defenda a aplicação da Súmula 106 do STJ, tal pretensão não se sustenta no caso em comento, em razão da verificada culpa concorrente entre a demora do Judiciário e a ausência de atuação diligência por parte da Fazenda Pública, conforme devidamente demonstrado no acórdão impugnado.

Dessa forma, verifica-se que não há omissão no acórdão, uma vez que todos os elementos relevantes à solução da controvérsia foram enfrentados de maneira fundamentada.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem sucedâneo recursal.

A insurgência do embargante traduz-se, portanto, em mero inconformismo com o decido, devendo se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Nesse sentido é o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (g.n.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”
(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (g.n.)

Ademais, o prequestionamento pretendido não exige que o Tribunal se pronuncie expressamente sobre cada um dos dispositivos indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido analisada no acórdão embargado, o que efetivamente ocorreu.

Ante o exposto, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025